Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737512-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: AUTO COLINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, I7 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra AUTO COLINA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, I7 COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. O autor afirmou que comprou um veículo usado de Auto Colina Comércio de Veículos. O negócio jurídico foi intermediado por Pedro Duarte, representante da I7 Comércio de Veículos. Informou que celebrou financiamento com o Banco Bradesco. Alegou que o carro estava no Rio de Janeiro e, por isso, só viu fotos e vídeos, que indicavam bom estado de conservação. Afirmou que, ao receber o automóvel, em 9/5/2022, percebeu que estava em péssimas condições e que a quilometragem rodada (130 mil km) era superior à informada (93 mil km). Disse que o veículo parou de funcionar após três dias de uso e precisou de reparos, em razão de diversos defeitos. Informou que, no dia 12/9/2022, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF e que o carro foi apreendido, pois o documento do veículo havia sido adulterado. Constava que o documento seria de 2022, mas era, na verdade, referente ao ano de 2018. Soube, ainda, que havia débitos de IPVA e multas. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento e de decretação da rescisão do contrato. Em suas razões (ID 40988126), alega que: 1) desde a apreensão do carro, foi privado do seu uso; 2) o pagamento mensal das parcelas do financiamento impede que possa celebrar outro contrato, para comprar novo veículo; 3) a audiência de conciliação foi designada para março de 2023 e é possível que o trâmite do processo demore anos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos pagamentos relativos ao contrato de financiamento. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada e a decretação da rescisão contratual. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está presente a probabilidade do direito. A relação jurídica é de consumo, o que atrai as regras sobre vício do produto. A garantia legal tem como foco principal a adequação do bem às finalidades próprias. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor – CDC que: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Caso o produto, em decorrência de vícios, seja impróprio ao fim a que se destina, o fornecedor tem responsabilidade. Se não for sanado o defeito, o consumidor pode optar pela rescisão do contrato. O CDC considera impróprios ao uso e consumo (art. 18, § 6o): I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Na compra e venda, o contrato de financiamento é coligado. Trata-se de relação funcional entre os pactos, pois se destinam à concretização da mesma operação econômica. Logo, o descumprimento ou a rescisão do contrato de compra e venda terá efeitos no contrato de financiamento. A análise é conexa. O art. 54-F do CDC prevê expressamente que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço. Registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “(...) 1. O contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um só documento, pois é a substância, e não a forma, do negócio jurídico que lhe dá amparo. Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente. (...) (REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/2/2021.)” – grifou-se No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “ (...) 4. A proprietária, a vendedora e o banco possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, mormente diante da alegação de vício redibitório de veículo adquirido por financiamento. 5. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 6. Constatados vícios não perceptíveis à época da aquisição do veículo novo, subsistentes mesmo após longo período em assistência técnica, colocando em risco a segurança da consumidora, enseja a rescisão do contrato de compra e venda e seus acessórios, com a devolução integral da quantia despendida pela consumidora em razão dos negócios celebrados, com a consequente responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participaram da cadeia de consumo. (...) (Acórdão 1609866, 07041704620218070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022.)” – grifou-se No caso, o consumidor juntou o CRLV do carro e o contrato de financiamento, que demonstram a compra e venda (IDs 139427965 e 139427954 – autos originários). O boletim de ocorrência registrado na Polícia Federal comprova que o veículo foi apreendido pela PRF, em razão de adulteração no documento apresentado na abordagem policial (ID 139427962 – autos originários). O processo se encontra em fase prematura e a cognição é limitada. É necessário que sejam esclarecidos os fatos, o que somente será possível após o exercício do contraditório pelas partes requeridas. A despeito disso, o conjunto probatório, até o momento, indica a verossimilhança das alegações do agravante. O automóvel foi apreendido, ao que tudo indica, em razão de adulteração da documentação fornecida pelo vendedor. Se o consumidor não pode usar o produto, é evidente que este é impróprio à finalidade a que se destina. Caso sejam comprovados tais fatos, será possível a rescisão do contrato, o que refletirá no contrato conexo de financiamento. Há também o risco de dano ao agravante, pois todos os meses precisa pagar as parcelas do financiamento do carro que não está na sua posse e que não pode usar. Isso gera comprometimento da renda do consumidor. Se, ao final, forem rescindidos os contratos, o fornecedor deverá devolver à financeira, sua parceira comercial, o valor recebido pelo financiamento. DEFIRO a tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento que vencerem a partir da intimação da financeira acerca desta decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator